Tribunal: TJDFT
Processo: 0728314-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728314-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GABRIEL SANTOS RODRIGUES PACIENTE: DANILO DE JESUS OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL SANTOS RODRIGUES em favor de DANILO DE JESUS OLIVEIRA, visando revogar prisão preventiva. A liminar foi indeferida (ID 49073665). Informações ID 49199510. Parecer da Procuradoria de Justiça pela perda de objeto do writ (ID 49750660). É o relatório. Em consulta aos autos de origem, denota-se haver sido proferida sentença que fixou ao paciente a pena de 5 anos de reclusão e 2 meses de detenção, além de 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Na ocasião, a prisão preventiva foi revogada e determinada a expedição do alvará de soltura (ID 165696599). Confira: “Tendo em vista a condenação em mais de um tipo penal, diversos, praticados mediante mais de uma ação, inegável a situação de concurso material dos crimes objeto da presente condenação. Considerando o previsto no artigo 69 do Código Penal, as penas devem ser somadas, totalizando UMA PENA DE 5 (cinco) anos, de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, além de 500 (quinhentos) dias-multa. A pena de multa, dadas as condições do Sentenciado deverá ser calculada à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, na forma do art. 49, § 1o do Código Penal. Atendendo ao que dispõe os arts. 33, § 1o, "b", § 2o, "b", § 3o, 59, todos do Código Penal, e afastada a possibilidade de fixação do regime inicial fechado ope legis, tendo em vista a pena privativa de liberdade imposta ao Réu, fixo o REGIME SEMIABERTO para seu cumprimento inicial. Sob outro foco, NÃO atendidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, notadamente em razão da quantidade de pena, DEIXO DE SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. De consequência, à luz da quantidade de pena fixada, do regime de cumprimento da reprimenda corporal definido, não vislumbro, por ora, persistirem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, razão pela qual revogo sua prisão preventiva. Expeça-se o respectivo alvará de soltura, para que seja posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso”. (grifos acrescidos). Sobre esse prisma, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, pois com a expedição do alvará de soltura (ID 166187298, origem), foi revogado o ato apontado como coator, não mais subsistindo o interesse processual. A respeito do assunto, confira-se o seguinte precedente desta Corte: “(...) 1. Conforme informado pela autoridade coatora, a prisão preventiva do paciente foi revogada no dia 21/2/2019, sendo expedido o competente alvará de soltura na mesma data. Diante disso, o presente habeas corpus perdeu o objeto quanto ao pleito de concessão de liberdade provisória, uma vez que o paciente já se encontra em liberdade. (...) (Acórdão 1157931, 07025595320198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator